Tribunal: TJDFT
Processo: 0715500-43.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715500-43.2021.8.07.0007 RECORRENTES: FRANCISCA KANNANDA ALVES SAMPAIO, JACQUELINE SOUSA DE ABREU RECORRIDO: MINISTEÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS TESTEMUNHAS CORROBORADA PELAS IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PENA DEFINITIVA JÁ FIXADA EM SEU PATAMAR MÍNIMO. REGIME INICIAL ABERTO. RÉS PRIMÁRIAS. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO, EM PARTE; NA PARTE CONHECIDA, REJEITADA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, APELO DESPROVIDO. 1. Não se considera inepta a denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, com a exposição dos fatos criminosos e todas as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados e a classificação dos crimes que lhes foram imputados, possibilitando aos réus o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. 2. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, improcede o pleito absolutório por insuficiência de provas acerca da autoria. 3. Comprovados o liame subjetivo, a comunhão de esforços, a unidade de desígnios e a divisão de tarefas entre as apelantes, cumpre aplicar a qualificadora do concurso de pessoas ao crime de furto perpetrado. 4.Considerando os bons antecedentes, a primariedade e a quantidade de pena corporal impostam, adequada a imposição do regime prisional aberto (art. 33, parágrafo 2o, ‘c’ do CP). 5. Cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que satisfeitos os requisitos do art. 44 do Código Penal. 6. “Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.” Inteligência da Súmula 26 deste TJDFT. 7. Recurso conhecido, em parte; na parte conhecida, rejeitada a preliminar e, no mérito, apelo desprovido. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 41 e 395, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, asseverando inépcia da inicial, porquanto entendem que os fatos nela expostos devem ser narrados com precisão, devendo ser rejeitada; b) artigos 158 e 386, inciso V, do CPP, ao argumento de que suas condenações não poderiam ter sido baseadas somente em depoimentos de testemunhas colhidos durante a investigação criminal. Articulam não haver prova robusta sobre a autoria dos fatos, e que deveria ter sido realizada a perícia contábil. Afirmam que devem ser absolvidas em observância ao princípio in dubio pro reo. Pugnam a concessão dos benefícios da justiça gratuita. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 41 e 395, inciso I, ambos do CPP, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Não há que se falar em inépcia da denúncia, haja vista a presença de elementos necessários à defesa do recorrente” (REsp 1.862.914/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 13/4/2023). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). Igual teor: AgInt no AREsp 1.768.442/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2022. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 158 e 386, inciso V, do CPP, porquanto o entendimento do órgão julgador se encontra em harmonia com o do STJ. A propósito, confira-se: “a condenação pelo delito (...) não foi fundamentada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, pois toda a dinâmica delitiva foi devidamente confirmada em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa (...). Dessa forma, o acórdão reprochado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação” (AgRg no AREsp 2.034.462/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe 14/3/2023). Ademais, restou assentado no acórdão vergastado: “A negativa apresentada pelas acusadas, quanto aos crimes de furto, não encontra respaldo no conjunto probatório, enquanto que os indícios da fase policial foram devidamente confirmados pelas declarações das testemunhas ouvidas em Juízo e pelas imagens de câmeras de segurança do estabelecimento, não deixando dúvidas quanto à prática dos fatos por parte das acusadas, reforçando, desse modo, a versão apresentada na denúncia” (ID 43389575). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado no recurso especial, nada a prover, tendo em vista que é entendimento assente no STJ de que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada" (AgRg no AREsp 1550208/SC, Rel. Ministro Nefi Cordeiro DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o RHC 176.898, Ministro Jesuíno Rissato, DJe 1o/3/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027